Tribunal: TJBA
Processo: 8054212-14.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054212-14.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALEX PEREIRA FEITOSA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM 08/09/2023, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, § DA LEI Nº 11.343/06. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NESSE TÓPICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA, em favor de ALEX PEREIRA FEITOSA, apontando como autoridade coatora a MM JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA, Dra. Rafaele Curvelo Guedes dos Anjos. 2. Consta dos fólios que o Paciente foi preso em flagrante no dia 08/09/2023, por suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06. 3. Quanto à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta ao Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta, no caso de eventual condenação. 4. No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus. 5. Alega o impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e a necessidade de sua manutenção. 6. Ao revés do quanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria, aplicação da lei penal e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa. 7. Registre-se, ainda, que o Paciente possui contra si mandado de prisão em aberto no Estado de Pernambuco, cuja ação penal encontra-se suspensa ante a ausência de intimação do réu. 8. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar. Parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça Dr. Adriani Vasconceos Pazelli, opinando pelo parcial conhecimento e denegação da ordem. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8054212-14.2023.8.05.0000, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Alex Pereira Feitosa, e como Impetrada a MM Juíza de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA/BA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, denegar A ORDEM, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento. DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI Relator (assinado eletronicamente) AC04